Tribunal: TJES
Processo: 5008051-34.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008051-34.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIMPSERVICE SERVICOS LTDA
RECORRIDO: ALAN RODRIGUES HEGGENDORN LOUZADA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5008051-34.2021.8.08.0048

RECTE.: LIMPSERVICE SERVICOS LTDA

RECDO.: ALAN RODRIGUES HEGGENDORN LOUZADA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
RODRIGO CARDOSO FREITAS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSA À HONRA OBJETIVA E SUBJETIVA DO AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por ALAN RODRIGUES HEGGENDORN LOUZADA em face de LIMPSERVICE SERVICOS LTDA, na qual o autor afirma que era síndico de um condomínio e por decidir realizar cortes de gastos, foi atacado verbalmente em uma reunião de assembleia por uma funcionária da requerida, que o acusou de lhe oferecer propina de R$ 1.000,00. Afirma que em razão do constrangimento, precisou renunciar o cargo, deixando de auferir renda.

Desta forma, requer uma retratação pública com pedido de desculpas perante os condôminos e indenização moral.

Em contestação (ID 3943763) a requerida suscita litisconsórcio necessário; incompetência material e inépcia da inicial. No mérito, pugna pela improcedência da ação.

Irresignada com a r. sentença, a ré interpôs Recurso Inominado (ID. 3943845) aduzindo, no mérito, ausência de elementos constitutivos do direito do autor e, portanto, a reforma integral da sentença de piso para julgar improcedente o pleito autoral.

A sentença (ID. 3943780) de primeiro grau assim decidiu a lide:

“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para

CONDENAR
a requerida a se retratar com o autor publicamente quanto aos fatos discutidos na presente ação, na próxima reunião de assembleia agendada;

CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 204 STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ).

Via de consequência, julgo o feito com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I do CPC.

Sem condenação em custas, por força do que dispõem os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”

Irresignada com a r. sentença, a ré interpôs Recurso Inominado (ID. 3943845) aduzindo, no mérito, ausência de elementos constitutivos do direito do autor e, portanto, a reforma integral da sentença de piso para julgar improcedente o pleito autoral.

O autor, por sua vez, apresentou contrarrazões (ID. 3943849) recursais requerendo a manutenção do julgado.

VOTO

Conheço do recurso apresentado pela recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Em análise aos autos, entendo que a r. sentença de primeiro grau não merece reforma pelos motivos que venho a expor.

De análise dos autos pode ser verificado que o recorrido foi exposto perante a referida assembleia realizada, tendo sido acusado de oferecer propina a uma das funcionárias do condomínio. Nesse sentido, entendo que houve violação à honra e à imagem do autor diante da ofensa sofrida.
Nesta mesma esteira, coaduno com o acertado entendimento do juízo a quo nos seguintes termos, vejamos:

“As testemunhas ouvidas na audiência também dão conta de comprovar que o autor sofreu acusações pela mesma funcionária, principalmente quando a testemunha Maria Eulalia afirma em seu depoimento que “presenciou a funcionária Solange da empresa requerida falar para alguns moradores que o autor estava roubando as verbas do condomínio no período em que ele era síndico; que Solange falou, inclusive, que o autor havia roubado R$ 70.000,00 e que ele iria usar o referido valor, inclusive, para morar fora do país; que um outro funcionário da empresa requerida chamado Alex confirmou os fatos falando que Solange havia feito tal relato para ele também;”.

[...]

“Desta forma, entendo que restaram claramente comprovadas as acusações feitas de desfavor do requerente, de modo que a forma em que foi tratada a questão, colocou o autor em situação constrangedora, humilhante e vexatória e que violou o seu direito a honra e a sua imagem, que justificam reparação moral.”

Sendo assim,ao meu entender, tais ofensas praticadas pela funcionária da ora recorrente e destinadas ao recorrido ultrapassam a esfera do aborrecimento, sendo suficientes para constituírem-se como um desrespeito e exposição ao ridículo do recorrido, gerando assim abalo a um dos atributos da personalidade, sua honra subjetiva, além de atingir sua honra objetiva, visto que as ofensas foram proferidas perante os demais moradores do condomínio.

A demonstração do dano moral pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (ofensa à honra), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)